Tribunal: CARF
Processo: 14120.000271/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000271/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.335 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA CAFE NO BULE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO
RURAL. PESSOA JURÍDICA.
A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural é calculada sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção, consoante artigo 25 da lei no 8.870 de 15
de abril de 1994.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA
INCLUSIVE
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, inclusive agroindústria,
contribuição para o SENAR incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, conforme determinações contidas em lei,
com efeito vinculatório para a Administração Tributária Federal.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício
legalmente prevista.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000271/2007-98
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000271/2007-98

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 632/662) interposto contra decisão no acórdão
da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
de fls. 592/608, a qual julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário
formalizado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) – DEBCAD no 37.039.130-
6, consolidada em 7/8/2007, no montante de R$ 259.108,08, já incluídos multa e juros (fls.
2/70), acompanhado do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD: 37.039.130-6 (fls. 72/76), relativo às contribuições devidas à Seguridade Social e
não recolhidas correspondentes às rubricas Rural, SAT/RAT — financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho — e as destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural —
SENAR, referente às competências de 11/2005, 12/2005, 01/2006 a 12/2006 e 01/2007 a
03/2007.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 596):
Trata-se de crédito lançado em desfavor da empresa acima identificada, que de acordo
com o relatório fiscal de fls. 36/38 e anexos, refere-se às contribuições sociais
correspondentes à parte da empresa destinada ao Fundo de Previdência e Assistência
Social —FPAS, ao Financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
O lançamento tem por fatos geradores a comercialização da produção rural do
estabelecimento 03.024.119/0001-92, no período de 11/2005 a 03/2006 e 05/2006 a
03/2007 e do estabelecimento 03.024.119/0002-72, no período de 01/2006 a 08/2006 e
10/2006 a 03/2007.
As bases de cálculo consistem no valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural e foram extraídas das Notas Fiscais de venda e dos Livros Diário e
Razão (contas 3.1.01.002.0001-4 00608-7 — rebanho de gado FO, 3.1.01.02.0002-6
00609-9 — rebanho de gado F1 e 3.1.01.004.0001 351 — venda de gado — conf. anexo
fls. 39/46), individualizadas, no Relatório de Lançamentos (f. 17/26), por data, nome do
adquirente e n° da nota fiscal.
A Auditoria Fiscal relata que a empresa desenvolve as atividades de exploração da
pecuária e agricultura, e, apesar da 11a alteração contratual, registrada em 17/10/2005,
na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (f. 101/106), ter incluído, dentre os objetos
sociais da empresa, as atividades de agroindústria de produtos agrícolas, animais,
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, no período fiscalizado essas
atividades não foram desenvolvidas de fato, considerando que não consta escrituração
de qualquer espécie de receita e/ou despesa/custo inerentes às atividades de
agroindústria na contabilidade da empresa.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000271/2007-98

Acrescenta que as receitas e despesas/custos operacionais registrados na contabilidade
referem-se exclusivamente às atividades de pecuária e agricultura.
O crédito lançado perfaz o valor total de R$ 259.108,08 (duzentos e cinqüenta e nove
mil, cento e oito reais e oito centavos), consolidado em 07.08.2007.
Por fim, a Auditoria Fiscal informa que foi formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais pelo fato da empresa ter deixado de declarar os fatos geradores aqui tratados em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 3/9/2007 (fl. 2), o contribuinte
apresentou sua impugnação em 3/10/2007 (fls. 238/264), acompanhada de documentos (fls.
265/584) com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 597/598):
Na impugnação juntada às fls. 119/132, a empresa solicita a improcedência do
lançamento, ou, alternativamente, a redução da multa para patamares mínimos e dos
juros para 1%, alegando, em síntese:
1. Não está sujeita ao recolhimento da contribuição sobre a produção rural de que trata o
art. 25 I e II da lei 8.870/94, com base no § 4° do art. 22-A da lei 8.212/91, em razão do
seu objeto social, que, desde 17.10.2005, passou a ser a agroindústria de produtos
agrícolas, animais, piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura.
2. Para fins do § 4o do art. 22-A da lei 8.212/91, é suficiente que o objeto da empresa
seja a "agroindústria de produtos agrícolas, animais, piscicultura, carcinicultura,
suinocultura e avicultura", pois:
2.1 O § 4o do art. 22-A da lei 8.212/91 não faz restrição ou exigência para configuração
da "agroindústria de produtos agrícolas, animais, piscicultura, carcinicultura,
suinocultura e avicultura", não podendo fazê-lo, o intérprete, sob pena de afronta ao art.
111 do CTN.
2.2 O objeto social é elemento indissociável da sociedade que pauta suas relações
internas e externas, nos termos do art. 997 II do CC e art. 56, I, da lei 8.884/84.
3. É indevida a contribuição social sobre a comercialização rural prevista no art. 25 I e
II da lei 8.870/94, e também a contribuição ao SENAR que lhe é acessória,
considerando que:
3.1 A receita bruta não é fonte constitucional de custeio das contribuições sociais,
conforme já decidido pelo STF ao declarar inconstitucional o § 2° do mesmo artigo na
ADI 1103. E, ainda que se admita que o art. 195 I "h" da CF trate dessa fonte de custeio,
como a União já instituiu contribuição nele respaldada, que é a COFINS (lei 70/91),
incorreu em "bis in idem" por afronta ao § 40 do art. 195 da CF, considerando que a
receita bruta proveniente da comercialização equipara-se ao faturamento da pessoa
jurídica dedicada à produção rural.
3.2 É indevida a cobrança em duplicidade (bis in idem) da contribuição social sobre a
comercialização rural e da COFINS, conforme julgados do conselho de contribuintes
transcritos na impugnação.
4. É inconstitucional a multa aplicada com patamar de quase 100%, por se configurar
em confisco tributário e afrontar o princípio da eqüidade, conforme doutrina citada.
5. São indevidos juros SELIC, conforme decisão do STJ citada, e acima da alíquota de
1% prevista no art. 161 § 1° do CTN.
Da Decisão da DRJ
A 3a Turma da DRJ/CGE, em sessão de 16 de janeiro de 2008, no acórdão no 04-
13.424, julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 592/593):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000271/2007-98

Período de apuração: 01/11/2005 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. SUJEIÇÃO PASSIVA.
A pessoa jurídica que desenvolve as atividades de pecuária e agricultura é
considerada produtor rural pessoa jurídica strictu sensu, sujeito passivo das
contribuições devidas à Seguridade Social e ao SENAR, incidentes sobre a
comercialização da sua produção rural, em substituição à contribuição incidente
sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam serviços. A substituição não
atinge os produtores rurais pessoa jurídica que desenvolvam atividade agro
industrial de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. Inteligência
do art. 25 I e II e § 1° da lei 8.870/94 e § 40 do art. 22-A da lei 8.212/91, com a
redação da lei 10.256/2001 c/c art. 240 "h" 2 da IN MPS/SRP 3/2005.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, à Administração, manifestar sobre inconstitucionalidade das normas
em vigor. Inteligência do art. 18 da Portaria RFB 10.875/2007.
MULTA. JUROS.
São devidos juros e multa sobre as contribuições em atraso, ambos de caráter
irrelevável. Inteligência dos arts. 34 e 35 da lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 28/10/2008 (AR de fl.
630) e interpôs recurso voluntário em 27/11/2008 (fls. 632/662) reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, quais sejam: (i) invalidade das exações cobradas e (ii)
invalidade da multa e dos juros lançados.
Em petição juntada aos autos em 26/7/2019, o contribuinte arguiu a ocorrência da
prescrição intercorrente do processo administrativo em virtude do transcurso de mais de 10 (dez)
anos de tramitação, sem qualquer impulso com resultado prático (fls. 689/695).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A autuação fiscal se refere a omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias sobre receita de comercialização de produção rural (alíquota 2,5%), SAT/RAT
(0,1%) e ao SENAR1 (0,25%), referente às competências de 11/2005, 12/2005, 01/2006 a
12/2006 e 01/2007 a 03/2007.

1 O SENAR é uma contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas e destina-se ao financiamento
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, foi criado pela Lei no 8.315 de 23 de dezembro de 1991, em
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000271/2007-98

A contribuição devida à Seguridade Social, encontra fundamento de validade
na disposição contida no artigo 25 da Lei no 8.870 de 15 de abril de julho de 1991, com a
redação dada pela Lei no 10.256 de 9 de julho de 2001, editada já na vigência da Emenda
Constitucional no 20 de 1998 e, portanto, em consonância com as disposições constitucionais,
cuja redação vigente à época dos fatos, encontra-se abaixo reproduzida:
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte: (Redação dada pela Lei
no 10.256, de 9.7.2001)
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho.
§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se
aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero
vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da venda de mercadorias de
produção própria, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR). (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001).
Em sua peça recursal o Recorrente reproduz as alegações levantadas na
impugnação, as quais passamos a analisá-las:
I.
Invalidade das Cobranças
Em relação aos seguintes aspectos:
I.1
Da Arguição de Não ser Sujeito Passivo
O Recorrente sustenta que a partir de 17/10/2005 seu objeto social passou a ser
"agroindústria de produtos agrícolas, animais, piscicultura, carcinicultura, suinocultura e
vicultura"2, estando, portanto, fora do campo de incidência da contribuição sobre produção rural,
conforme § 4o do artigo 22-A da Lei n° 8.212 de 19913.

cumprimento ao artigo 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pelo Decreto no 566 de 10 de junho de 1992, tem como objetivo organizar, administrar e executar,
em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em
centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.
A contribuição devida ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da produção está prevista no artigo 3o da
Lei no 8.315 de 1991, artigo 2o da Lei no 8.540 de 22 de dezembro de 1992 e no artigo 6o da Lei no 9.528 de 10 de
dezembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 10.256 de 9 de julho de 2001.

2 11a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA AGROPECUÁRIA CAFÉ NO BULE LTDA - CNPJ- 03.024.119/0001-
92 - registrada JUCEMS EM 17/10/2005 (fl. 414 e 422):
(...)
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade altera seu objeto para:"exploração da
atividade pecuária, abrangendo o manejo de animais de pequeno e grande porte, agricultura extensiva, piscicultura,
florestamento e reflorestamento, com espécies nativas e exóticas, agroindústria de produtos agrícolas, animais,
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura".
(...)

14a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA AGROPECUÁRIA CAFÉ NO BULE LTDA EPP - CNPJ-
03.024.119/0001-92 - NIRE-5420077399-7, registrada na JUCEMS em 6/7/2007 (fl. 456):
(...)
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000271/2007-98

Razão, todavia, não assiste ao Recorrente como se verá a seguir.
De acordo com o relatado pela autoridade lançadora (fl. 72):
O contribuinte sob ação fiscal desenvolve atividades de exploração da atividade
pecuária e agricultura. Com a 11a. Alteração Contratual registrada em 17/10/2005 na
Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, o contribuinte acrescentou em seu objeto
social as atividades de "... agroindústria de produtos agrícolas, animais, piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura". Entretanto, tais atividades vieram apenas
compor o rol de previsões de atividades econômicas constantes no Contrato Social, pois
no período fiscalizado — 03/1999 a 03/2007 — o contribuinte desenvolveu de fato
apenas as atividades de pecuária e agricultura. Na análise das contas contábeis de receita
e despesas/custos operacionais escrituradas nos Livros Contábeis do contribuinte, não se
observou nenhuma espécie de receita e/ou despesas/custos inerentes às atividades de
agroindústria. As receitas e despesas/custos operacionais registradas em sua
contabilidade são tão-somente concernentes às atividades de pecuária e agricultura.
O argumento utilizado pelo juízo de primeira instância para rejeitar a alegação do
contribuinte encontra-se reproduzido abaixo (fl. 602):
(...)
No caso, a Auditoria Fiscal, utilizando de seu poder-dever de investigação da realidade
factual, autorizado pelos arts. 142 e 195 do CTN, concluiu que o objeto declarado no
contrato social da impugnante não coaduna com a realidade, valendo-se, para tanto, dos
documentos fiscais e contábeis da própria impugnante. Constatou, nos livros contábeis,
que a impugnante não desenvolveu, de fato, as atividades agroindustriais de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, o que não foi por ela contestado.
Diante do exposto, tendo sido constatado que a impugnante não desenvolveu no período
do lançamento as atividades previstas no § 4° do art. 22-A da lei 8.212/91, não é
possível estender-lhe o conteúdo da referida norma. Por outro lado, tendo sido
constatado que a impugnante desenvolveu as atividades de agricultura e pecuária, é
correto classificá-la como produtor rural pessoa jurídica strictu sensu, sujeito passivo
das contribuições devidas à Seguridade Social e ao SENAR, previstas no art. 25 da lei
8.870/94.

Cláusula Terceira - O objeto social da sociedade é a exploração de atividade pecuária, abrangendo o manejo de
animais de pequeno e grande porte, agricultura extensiva, piscicultura, florestamento e reflorestamento, com
espécies nativas e exóticas, agroindústria de produtos agrícolas, animais, piscicultura, carcinicultura, suinocultura e
avicultura.
(...)
3 Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como sendo o produtor
rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e
adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos
riscos ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas
contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do art. 22 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.256,
de 2001).
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros será excluída da base de
cálculo da contribuição de que trata o caput. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura. Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000271/2007-98

Com o recurso o contribuinte limitou-se a reproduzir os argumentos da
impugnação, não trouxe elementos capazes de comprovar que de fato desempenhou as alegadas
atividades agroindustriais de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura e, assim, se
beneficiar da isenção prevista no § 4o do artigo 22A da Lei no 8.212 de 1991, incluído pela Lei no
10.256 de 2001.
Por conseguinte, uma vez constatado que desenvolveu atividades de agricultura e
pecuária tornou-se sujeito passivo das contribuições devidas à Seguridade Social e ao SENAR,
conforme concluíram a fiscalização e a autoridade julgadora de primeira instância, razão pela
qual não merece reparo o acórdão recorrido neste tocante.
I.2
Da Arguição de Bis in Idem
O Recorrente alega já sofrer a incidência da COFINS sobre sua "receita bruta" e a
incidência adicional da contribuição prevista no artigo 25, I e II da Lei n° 8.870 de 1994
implicará verdadeiro "bis in idem". Assim, deve-se afastar a exigência das contribuições
lançadas com fulcro no artigo 25, I e II da Lei n° 8.870 de 1994 e no artigo 22-A, da Lei n° 8.212
de 1991, pois notadamente exigidas em duplicidade com a COFINS. De outro lado, uma vez que
tais contribuições revelam-se notoriamente indevidas, mostra-se insubsistente o respectivo
adicional (contribuição ao SENAR), pois, sendo acessório, merecerá a mesma sorte do principal.
A controvérsia acerca da incidência simultânea do Cofins e Funrural sobre a
receita bruta foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, existindo dois casos pertinentes à
matéria, com repercussão geral reconhecida: RE no 611.601/RS, relativo às agroindústrias (artigo
22-A da Lei no 8.212 de 1991) e RE no 700.922/RS referente às agropecuárias (artigo 25 da Lei
no 8.870 de 1994), ainda sem posicionamento definitivo pela Suprema Corte.
Deste modo, não há reparo na decisão de primeira instância que ao tratar sobre o
tema, assim se pronunciou (fls. 602/604):
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE
Ao afirmar que as contribuições devidas à seguridade social previstas nos incisos I e II
do art. 25 da lei 8.870/94 não têm fonte constitucional ou, alternativamente, que tem a
mesma base de cálculo da COFINS (bis in idem), a impugnante questiona a
constitucionalidade da própria lei.
O mesmo ocorre quando questiona a contribuição devida ao Sistema Nacional de
Aprendizagem Rural — SENAR prevista no § 1o do art. 25 da lei 8.870/94 e alterações
posteriores.
Ocorre que não cabe à instância julgadora administrativa — caso desta Delegacia de
Julgamentos — apreciar argumentos de inconstitucionalidade de lei por ser matéria
reservada ao Poder Judiciário.
Dada a presunção de constitucionalidade das leis, decorrentes do processo legislativo
pátrio, em que há o controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como
pelo Chefe do Poder Executivo, não cabe ao órgão julgador administrativo — integrante
do Poder Executivo — considerar inconstitucional norma que o Congresso Nacional
aprovou e Presidente da República promulgou.
Por certo que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo controle posterior
da constitucionalidade, competência do Poder Judiciário. Este entendimento está
contido no art. 18 da Portaria RFB no 10.875/2007, que disciplina o contencioso
administrativo em matéria previdenciária:
Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto
ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000271/2007-98

I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a
sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do
art. 4o do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, sendo sua atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional — CTN, e, na falta de declaração de inconstitucionalidade com
eficácia erga omnes ou de tutela judicial específica, o julgamento administrativo cinge-
se a aplicar a lei disciplinadora da matéria.
Frise-se que somente a declaração de inconstitucionalidade com eficácia erga omnes ou
tutela judicial específica são capazes de desonerar o contribuinte infrator, sendo
irrelevante que este tenha agido ou não de boa-fé, por absoluta ausência de previsão
legal.
Superada a questão da legalidade da contribuição social sobre a comercialização rural
destinada à Seguridade Social e ao SENAR, fica igualmente superada a alegação de
cobrança em duplicidade. Considerando a legislação vigente, a contribuição em questão
é distinta da COFINS, logo, não há que se falar em cobrança indevida.
Oportuno destacar que no âmbito deste Conselho administrativo a matéria
encontra-se sumulada, objeto da súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
II.
Da Multa e Juros
O Recorrente insurge-se alegando os valores a multa e os juros são exorbitantes e,
por isso, indevidos e inadequado o emprego da taxa Selic.
No tocante às multas cumpre esclarecer que o Recorrente somente discute sobre a
constitucionalidade e efeito confiscatório. Tratam-se de alegações de cunho constitucional, que
não podem ser conhecidas em função do disposto na súmula CARF no 2.
Os juros calculados pela taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do § 1° do artigo 161 do CTN, artigo 13 da
Lei no 9.065 de 1995 e artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996.
Pertinente ressaltar que tais matérias já se encontram pacificadas neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2, 4 e
108:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000271/2007-98

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
III.
Da Prescrição Intercorrente no Processo Administrativo
Em que pese os argumentos do Recorrente, é assente neste Conselho a
inaplicabilidade da prescrição intercorrente a processos administrativos fiscais, conforme teor da
Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Tendo em vista a eficácia vinculante e a consolidação da matéria no âmbito deste
Conselho, não merece acolhida o pleito do Recorrente.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital